Tribunal: TJMT
Processo: 1002800-23.2020.8.11.0059
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002800-23.2020.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Feminicídio, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUAN DO CARMO LIMA - CPF: 076.218.983-56 (APELANTE), VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (ADVOGADO), NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (ADVOGADO), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LINDOMAR AMERICO LIMA - CPF: 830.208.291-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS GUIMARAES TRENTIN - CPF: 962.423.292-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE AGUIAR DA SILVA - CPF: 038.033.421-63 (VÍTIMA), S. C. A. B. (TERCEIRO INTERESSADO), KEITIANE AGUIAR DA SILVA - CPF: 007.041.922-17 (TERCEIRO INTERESSADO), Luiz Alves Pinto (TERCEIRO INTERESSADO), Marly Filgueira de Jesus (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002800-23.2020.8.11.0059

APELANTE: LUAN DO CARMO LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO - FEMINICÍDIO E LESÃO CORPORAL QUALIFICADA [ARTIGO 121, § 2o, II, III, VI, § 2o-A, I E II, E §7o, INCISO III, E ARTIGO 129, § 9o, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL] - INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – SOBERANIA DO JÚRI POPULAR – ACOLHIMENTO DE VERSÃO SUSTENTADA PELAS PROVAS COLETADAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – QUALIFICADORAS DE FEMINICÍDIO, MEIO CRUEL E MOTIVO FÚTIL – AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– CAUSA DE AUMENTO – VERIFICAÇÃO NO MOMENTO DO COMETIMENTO DO CRIME – DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU – POSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, opta por uma delas, embasada nas provas angariadas ao longo da instrução processual.

Inexiste óbice à incidência cumulativa das qualificadoras de motivo fútil, meio cruel e feminicídio, haja vista possuírem naturezas distintas. Precedentes.

A causa de aumento prevista no art. 121, § 7o, III, do Código Penal deve considerar o momento do cometimento do crime, ainda que outro seja o do resultado. Exegese do art. 4o do Código Penal.

A confissão, ainda que qualificada e retratada, deve ser reconhecida como circunstância atenuante da pena. Precedente do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002800-23.2020.8.11.0059

APELANTE: LUAN DO CARMO LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por LUAN DO CARMO LIMA, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Porto Alegre do Norte, pela prática dos crimes de
feminicídio
e
lesão corporal qualificada
[artigo 121, § 2o, II (motivo fútil), III (meio cruel), VI (feminicídio) e § 2o-A, incs. I e II e §7o, inciso III, e artigo 129, § 9o, na forma do artigo 69, todos do Código Penal], pelo qual foi apenado com 24 [vinte e quatro] anos de reclusão e 3 [três] meses de detenção, em regime inicial fechado.

Assevera que a decisão plenária é contrária às provas dos autos, razão pela qual almeja a nulidade dela, para que seja submetido a novo julgamento.

Verbera que
“foram incluídos nos quesitos agravantes que somente se aplica (sic) no caso de homicídio e não no caso inserido no inciso VI do Código Penal, pois, esse inciso já é uma qualificadora para o caso, que eleva apena de 12 a 30 anos o suficiente para reparar o crime cometido em relação à mulher no âmbito da relação doméstica” (sic)
, o que, no seu entender, configura
bis in idem
.

Pugna pelo afastamento da
“agravante” (sic)
do inciso III do §7o do art. 121 do Código Penal [quando o crime foi praticado na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima], porquanto a vítima TATIANE faleceu na unidade de saúde, em local diverso daquele na qual sua filha SARA teria testemunhado as agressões.

Por derradeiro, pede o redimensionamento da reprimenda, por entender que o
quantum
fixado é desproporcional e excessivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002800-23.2020.8.11.0059

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe o seguinte:

“
FATO 01 (Lesão corporal qualificada):

Narram os autos de investigação criminal que, no dia 2 de dezembro de 2020, por volta das 01h19min, nas proximidades da Fazenda Bang, zona rural do Município de São José do Xingú-MT, termo desta Comarca, o denunciado LUAN DO CARMO LIMA, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ofendeu a integridade física da vítima Sara Cristina Aguiar Batista, adolescente de 13 anos, sua enteada, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve descritas no auto de exame de corpo delito acostado nos autos, sendo certo que os fatos se deram em decorrência das relações domésticas e familiares existentes entre eles.

FATO 02 (Feminicídio):

Respalda-se, também, no apanhado pré-processual, que, logo na sequência do mesmo contexto fático acima narrado, o denunciado LUAN DO CARMO LIMA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, movido pelo consciente intento de matar - animus necandi, ceifou a vida de sua companheira Tatiane Aguiar da Silva, mediante reiterados socos e chutes em partes de seu corpo, notadamente na cabeça, ensejando-lhe como consequência, lesões corporais contusas e traumatismo cranioencefálico, descritas na declaração de óbito acostada nos autos, as quais por sua natureza e sede foram a causa determinante de sua morte, de modo a haver o incriminado, pois, executado e consumado, delito de feminicídio, já que a violência foi praticada no âmbito das relações domésticas e familiares mantidas entre eles.

A infração penal foi cometida por motivo fútil, proveniente de uma discussão relacionada ao fato do veículo não funcionar, aferindo-se clara desproporção entre o crime e a causa moral.

O crime também foi cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio – incluído ao artigo 121, § 2o, inc. VI, pela Lei n. 13.104/2015, haja vista que o crime foi cometido com emprego de violência doméstica e familiar e menosprezo à condição da vítima, sua companheira.

O denunciado agiu com emprego de meio cruel, uma vez que, desferiu reiterados golpes contra o corpo da vítima e na cabeça, causando-lhe desnecessário sofrimento, vindo ela a falecer posteriormente por traumatismo cranioencefálico em decorrência dos intensos golpes recebidos”.

LINDOMAR AMÉRICO LIMA, Policial Militar que atendeu a ocorrência, relatou ao Delegado de Polícia,
verbis
:

“Que estava de plantão e foi solicitado via CIOSP, onde relataram que a TATIANE AGUIAR DA SILVA estava no PSF sendo atendida, que estava com vários hematomas pelo rosto. Essa GUPM deslocou até o PSF, onde encontramos a filha da TATIANE relatando que seu padrasto, LUAN DO CARMO LIMA, estava ingerindo bebida alcoólica e que foi até o AUTO POSTO SÃO JOSÉ para pegar sinal de internet e depois saíram até o local que estava o carro, pois ele não estava dando partida; deram tranco no carro e saíram em direção ao POSTO SUCUPIRA; próximo ao secador do GRAZIANE o carro saiu fora da pista; SARA, filha da TATIANE, saiu correndo no pasto da fazenda e o LUAN foi atrás da SARA, conseguindo pegá-la e desferiu uma tapa em suas costas; LUAN colocou SARA dentro do carro e falou para SARA gritar a sua mãe TATIANE, que estava escondida no mato; TATIANE respondeu ao chamado de sua filha SARA e veio até o veíuculo; LUAN então começou a agredir TATIANE com tapas e socos, a sua filha SARA saiu correndo para pedir socorro; após conseguir contato com amigos, SARA retornou até o local para ajudar sua mãe, que estava caída no aterro; depois de agredir a vítima, LUAN evadiu do local. TATIANE foi socorrida por LUIZÃO e MARLY e levada ao PSF municipal, ficando aos cuidados do médico plantonista; que após colher as informações fizemos contato com o delegado, Dr. GUSTAVO, onde deslocamos juntamente como delegado até à fazenda 2W, do sr. ALCIDES, local onde, segundo a testemunha SARA, o suspeito poderia estar. Ao chegar na fazenda, visualizamos o veículo Gol branco com o teto preto que a testemunha havia mencionado. Fizemos o adentramento na residência e localizamos o suspeito; foi dada voz de prisão e logo após encaminhado pra Delegacia Judiciaria Civil local. Foi localizado dentro do quarto uma espingarda, aparentemente um rifle de pressão 5.5, n° de serie 2318229956172404g, que foi entregue na delegacia”.

Essas declarações foram corroboradas pelo SD PM VINÍCIUS GUIMARÃES TRENTIN, que compunha a guarnição.

SARA CRISTINA AGUIAR BATISTA, de 13 [treze] anos de idade, vítima da lesão corporal praticada por LUAN, foi ouvida na fase inquisitiva:

“Que é filha de TATIANE e conheceu LUAN antes de sua mãe, quando tinha 12 anos de idade; que LUAN a seduziu e tiveram um relacionamento; que depois se afastou e ele procurou sua mãe e passaram a morar juntos; que mudaram para uma fazenda há menos de um mês; que LUAN e sua mãe moraram juntos por oito meses e ele sempre a agrediu fisicamente, mas sua mãe não comentava com os parentes por medo; que ele falava constantemente que iria matá-la; que no dia de ontem, especificamente, ele estava muito estranho, bebeu muito durante o dia e a noite ele decidiu que viriam pra cidade de São José do Xingu; que antes ele levou seu primo que estava na casa também pra que ele fosse embora. Em São Jose do Xingu ele continuou bebendo e ficando cada vez mais alterado e agressivo; que na hora de ir embora o carro não pegava e LUAN descontava sua raiva em sua mãe a humilhando e xingando com palavras de baixo calão; que após várias tentativas o carro acabou pegando em um ‘tranco’ e ele já saiu transtornado e fazendo manobras perigosas com o carro; que depois de uns dois quilômetros, ele ameaçava tombar o veículo com manobras e nisso, pensando que o carro iria virar na pista, minha mãe pulou do carro e eu, SARA, pulei junto; que ele desceu do carro e saiu correndo atrás; dentro da lavoura; que pegou SARA, a agrediu e a obrigou a entrar no carro; que fechou a porta e mandou ela gritar pela mãe, quando a mãe ouviu seus gritos e se manifestou, ele foi atrás e a pegou; que nesse intervalo saiu correndo para pedir socorro,
que olhou para trás e ele estava espancando sua mãe, com chutes e pontapés
; que chegando na cidade pediu socorro no posto de combustível e depois na casa do senhor LUIZ, que é amigo da família; que o senhor LUIZ, de imediato, já se prontificou o foram até o local; chegando
encontraram TATIANE toda machucada, que não conseguia se sustentar em pé; que a levaram pra casa deles, TATIANE estava lúcida e pediu não queria ir ao hospital, mas depois, não suportando a dor, a levaram ao hospital e lá fizeram os procedimentos, mas TATIANE não resistiu aos ferimentos e veio a óbito;
que ele já havia falado que não gostava de TATIANE e que ainda iria matá-la. Perguntada se LUAN a procura com intenção sexual, Sara respondeu que: ‘sim, através de mensagem de telefone e que já me agarrou a força e tentou abusar de mim’.

Submetida a exame de corpo de delito, o Perito atestou que SARA apresentava
“várias escoriações no flanco esquerdo, no quadril, no cotovelo esquerdo, joelhos direito e esquerdo e no terço distal da perna esquerda, face anterior”
[ID. 135584373, pág. 12].

KEITIANE AGUIAR DA SILVA, irmã de TATIANE, foi auscultada em 02/12/2020:

“Que é irmã de vítima, TATIANE; que LUAN se aproximou de sua irmã interessado em sua filha, SARA, que tem 13 anos de idade; que ele a seduziu anteriormente e manteve um relacionamento escondido com a menina quando ela ainda tinha 12 anos, depois a família descobriu, conversou com SARA e ela se afastou dele; que posteriormente, quando TATIANE se separou de um relacionamento, LUAN se aproximou de Tatiane e se acertaram para morar juntos; que moravam na Fazenda Três Flechas e ele a agredia muito; que ele não aceitava amizades de TATIANE, porque ela contava das agressões; que se separou dele umas três vezes, mas ele sempre que bebia a agredia novamente, quebrava a casa todinha; que TATIANE contou que um dia eles iam a um bar e, no meio do caminho, LUAN bateu em TATIANE e a fez descer do carro e correr para ele a ‘tocar’ igual gado, que correu na frente carro até se desfalecer por uns dois quilômetros; que TATIANE tinha muito medo, por isso não contava, pois LUAN a ameaçava de morte e quando ficávamos sabendo já havia passado muito tempo; que ele, por muitas vezes, a trancou em casa, sem deixá-la sair; que no dia 05/10/2020 ele bebeu muito e bateu nela e quebrou os objetos de casa tudo; nesse dia ligaram para a Polícia de Porto Alegre do Norte via WhatsApp, mas não conseguiram falar, mas deixaram mensagem e no dia seguinte houve o retorno da Polícia de Porto Alegre, mas TATIANE não aceitou registrar o boletim de ocorrência; que muitas outras agressões se seguiram, ele já correu atrás dela de faca, já bateu de fio; era uma tragédia anunciada, mas TATIANE parecia cega e sempre achava que iria melhorar, porque quando ele acordava agia como se nada tivesse acontecido; que TATIANE tem 4 filhos e só a menor morava com eles, mas SARA foi passar uns dias na casa da mãe e nós só permitimos porque meu filho estava junto, mas ele já estava premeditado a mexer com SARA, porque à tarde ele mandou meu filho embora com o patrão, para ficar só os três”.

LUAN DO CARMO LIMA, de 24 [vinte e quatro] anos de idade, respondeu ao ser interrogado:

“Que a convivência tinha problemas; que discutiam muito; que conheceu TATIANE ainda casada, mas quando ela se separou se conheceram melhor e resolveram morar juntos; que estavam juntos há cerca de oito meses; que levou o sobrinho embora porque ele não fazia nada; que trabalhou até por volta de quatro horas e depois foi beber no Posto Sucupira e posteriormente passou na fazenda e trouxe SARA e TATIANE para São José do Xingu, onde continuou bebendo até umas nove horas; que na hora de ir embora discutiram porque o carro não funcionava; que na estrada estava acelerando o carro e TATIANE pulou do carro e SARA também pulou; que pegou SARA, buscou TATIANE e a espancou com chutes e socos; que ela pedia para parar, mas não cessou; ‘que estava alcoolizado e saiu de si’; que TATIANE pedia para parar, mas estava transtornado e fora de si; que depois deixou ela jogada no chão e foi embora para a fazenda, dormir; que viu quando o carro chegou e levou TATIANE; que foi embora, abriu a janela e foi dormir, depois foi acordado pela polícia, que não reagiu e sabia porque a polícia estava ali”.

Na primeira fase processual, SARA e sua tia KEITIANE reiteraram as declarações prestadas no inquérito policial, assim como os Policiais Militares, LINDOMAR e VÍNICIUS.

Interrogado em juízo, LUAN disse que discutiu com TATIANE em razão de o carro não ter pegado. Quando enfim conseguiu dar partida no veículo, partiram rumo à fazenda em que moravam, mas no caminho SARA e sua mãe pularam do veículo em movimento; ato contínuo, correu atrás de SARA, que retornou ao carro;
“a mãe dela já estava na estrada, aí nós começou a discutir e infelizmente aconteceu”
.

“Juiz: Você aplicou que tipo de golpes nela? Bateu nela com ferro, com pau, com alguma coisa, ou foi só com socos e chutes?

R: Que eu lembro só foi tapa mesmo, alcoolizado e
sem medir forças, infelizmente
...

J: Por que você saiu de lá sem socorrer ela?

R: Como eu tava falando procê, logo ela pediu ‘calma, calma, vamo embora’; aí eu desci o aterro pra pegar o carro, nesse momento chegou o outro carro e pôs ela dentro; as pessoas falam que eu larguei ela lá no caminho, mas eu tava lá, no momento, ainda; eu ia subir o carro, não larguei ela lá em momento algum; eu vi até a cor do carro e que carro era.

J: Quantos chutes o senhor desferiu nela? O senhor se lembra?

R: Eu não lembro não, quantos chutes.

J: O senhor estava calçando o que esse dia?

R: Eu tava com uma bota, tava com roupa de serviço ainda.

J: O senhor era acostumado bater na TATIANE?

R: Não, bater não... discussão sempre nós tinha, mas bater, não.

J: Nunca tinha batido nela antes?

R: Não.

J: E por que você não foi atrás, já que você diz que estava preocupado com ela? Porque consta aqui que você espancou ela e foi pra casa dormir, como se nada tivesse acontecido. Isso é verdade?

R: Não, na hora que eu desci o aterro pra pegar o carro e nós ir embora, ou se ela estivesse passando mal, nós passar algum medicamento, alguma coisa, chegou esse carro e logo botaram ela dentro ou ela entrou, não deu pra mim ver direito, porque o lado que ela tava era o lado da porta do passageiro e lá onde eu desci era do lado direito, uns dez metros pra trás um pouco. Esse carro veio, fez a volta e voltou. O que eu pensei foi que não adiantava ir atrás dela, porque nós já tinha brigado, discutido, ela não ia querer conversar comigo; o que eu pensei é que ela ia pedir àquele pessoal do carro pra deixar ela na casa do pessoal dela, jamais eu pensei que isso teria acontecido no ponto que chegou; aí eu peguei o carro, subi o aterro e fui pra casa dormir, como se nada tivesse acontecido, porque eu achei que isso jamais ia acontecer; aí eu cheguei em casa e fui dormir.

J: O que você sentia enquanto agredia ela?

R: Não lembro direito.

J: Você estava com muita raiva?

R: Briga mesmo, discussão nossa.

[...]”

LUAN afirmou que a briga do casal foi originada pelo fato de
“o carro não pegar, foi esse o motivo”
.

Indagado pelo Ministério Público, respondeu que
“acho que elas pularam porque eu tava acelerando muito ele [o carro], pra ele poder andar pra frente, mas não tava correndo muito, era só pra manter sem apagar, sem desligar”
.

Em relação à SARA, afirmou que não a agrediu,
“eu só pedi pra ela voltar e ela voltou para o carro”
. Negou que tenha mantido relacionamento amoroso com a adolescente.

O exame de corpo de delito apurou que a causa da morte de TATIANE foi traumatismo crânio-encefálico causado por instrumento contundente.

Apresentadas as alegações finais por ambas as partes, sobreveio a decisão de pronúncia, que passou em julgado sem a interposição de recurso, diante da manifestação expressa de LUAN de não recorrer [ID. 135588212, pág. 6].

Na sessão plenária, realizada em
22/06/2022
, a adolescente SARA narrou que, no dia do fato, ambas foram com LUAN para São José do Xingu, onde o apelante ingeriu bebidas alcoólicas em um posto de combustíveis.

“Vítima: A gente parou num posto de gasolina, ficou sentado lá e ele bebendo, a minha mãe tava passando mal, ele continuou bebendo, bebendo... aí, como o carro tava estragado, minha mãe entrou pra dentro do carro pra tentar ligar ele, e eu sentei no carro junto com ela; aí ela ficou tentando várias vezes pra ver se o carro ligava, mas ela não tava conseguindo; aí ele se revoltou com ela, ficou muito bravo; como ele estava bastante bêbado, ele ficou bravo, eu peguei e saí do carro.

MP: Ele ficou bravo com ela por que o carro não estava ligando?

V: Sim. Daí ele pegou, entrou dentro do carro e começou a dar tranco; aí ele falou: ‘vocês não vão ajudar não?’; aí a gente ajudou ele empurrar o carro, aí o carro funcionou; a gente entrou e foi embora; aí lá na estrada, onde aconteceu, ele começou a querer tombar o carro com a gente dentro.

MP: Quem tava no carro, nesse momento que ele tava tentando tombar?

V: Só eu, minha mãe e ele. Minha mãe pegou e pulou de dentro do carro e eu pulei junto.

MP: Vocês duas pularam com o carro em movimento?

V: Sim, aí ela foi para um lado e eu fui para o outro; Para o lado que eu fui, ele desceu o aterro com o carro, atrás de mim, tipo que queria ‘peitar’ em mim; eu entrei num lugar onde tava gradeado, ele desceu do carro e começou a correr atrás de mim [...]
aí ele me alcançou, chutou minhas costas e eu caí de boca no chão
; aí ele me levantou pela blusa e falou que era pra eu entrar dentro do carro e chamar minha mãe; ele me trancou e falou que não era pra eu sair de lá; eu gritei a minha mãe e ela respondeu, aí ele foi atrás dela; eu peguei e corri para o rumo do Xingu, era pertinho de lá, para poder pedir ajuda no posto; aí,
quando eu olhei para trás, ela tava no chão e ele tava chutando ela, na cabeça e em toda parte do corpo
; eu fui no posto e pedi ajuda; eu perguntei se ele conhecia a MARLY e o LUIZÃO, que eram as únicas pessoas que eu conhecia lá, padrinhos do meu irmão; ele falou que conhecia, aí eu fui lá pedir ajuda; a gente foi buscar ela, ela não conseguia parar em pé, tava toda machucada; ela tava falando: ‘me leva no médico, tô sentindo muita dor, minha cabeça tá doendo muito’, aí eu comecei a chorar; a gente não foi ver se ele ainda estava lá, porque tava muito escuro, não dava pra ver; aí a gente colocou ela dentro do carro e levou ela pra casa, porque ela não queria mais ir para o hospital; aí depois, ela já não suportando a dor, a gente levou ela para o hospital e deixou ela lá.

MP: Então vocês não viram ele lá quando foram buscar sua mãe, estava só ela lá, machucada?

V: Sim, só ela. [...]

Adv.: Você disse que viu o LUAN agredindo sua mãe. Foi lá no meio do mato, onde tava o carro?

V: Não, eles tavam na pista a hora que ele tava agredindo ela.

[...]”

A informante KEITIANE, tia de SARA, narrou que TATIANE vivia com LUAN há oito meses, e que era constantemente agredida por ele,
“toda vez que ele bebia, ele tinha um comportamento estranho, era agressivo”
, e que ele não aceitava sequer que sua companheira tivesse um celular
“porque ele era doente de ciúmes, se ele abrisse o celular e tivesse alguma conversa no Facebook, ele quebrava o celular”
.

Acrescentou que presenciou agressões à sua irmã, mas que ela se recusava a denunciar as agressões ou registrar boletim de ocorrência, na esperança que ele mudasse de comportamento.

Sobre os fatos, registrou que sua sobrinha apresentava “hematoma nas costas, onde ele tinha chutado ela” e constantemente tem crises,
“ela chora, se tranca no quarto, porque ela era muito apegada com a mãe”
e vem sendo acompanhada por uma psicóloga, para tentar superar o trauma que carrega desde então.

LINDOMAR e VINÍCIUS, Policiais Militares que atuaram na ocorrência, repisaram perante o Conselho de Sentença as declarações que já haviam prestado tanto na fase inquisitiva quanto na primeira fase processual, detalhando a narrativa ouvida da vítima SARA acerca dos fatos.

LUIZ ALVES PINTO testemunhou que, no dia do crime, recebeu um pedido de socorro de SARA em sua residência:

“T: Aí a gente foi; chegando no local, só tava ela; eu pedi para a minha esposa e a menina ficarem dentro do carro, eu desci, ela me reconheceu na hora; eu peguei ela e trouxe; quando a gente vinha vindo, eu perguntei pra ela se ela queria ir na delegacia, registrar uma ocorrência, ela disse que não queria; pro hospital, ela também não queria; aí, como tava escuro, a gente não percebeu nada, né, que ela tava tão machucada; aí, chegando lá em casa, no claro, nós viu a situação que ela tava, aí minha mulher trocou de roupa, porque ela tava só de roupa de dormir, e nós já fomos para o hospital imediatamente; chegando no hospital, entregamos ela lá.

MP: A SARA contou para o senhor o que aconteceu?

T: Ela disse para nós que o LUAN e a TATIANE estavam brigando.

MP: Quando o senhor chegou lá o LUAN estava no local?

T: Não, tava só ela.

MP: E ela estava como?

T: Tava sentada.

MP: E ela falava o que?

T: Ela só pediu: ‘me tira daqui’, aí eu falei: ‘eu vou tirar’.

[...]

Adv.: A TATIANE relatou para você o que aconteceu?

T: Não.

Adv.: Ela falou qual foi a causa da confusão deles?

T: Não, ela não falou nada, ela só falou: ‘me tira daqui’.

[...]

Adv.: A TATIANE estava como?

T: Ela dizia que estava com dor, né.

[...]

Adv.: Quando você chegou no local, o carro do acusado ainda estava na ribanceira, onde ele tinha caído?

T: Olha, eu não sei, eu não fui até o local, onde ele desceu o carro eu não fui, eu não fui lá; eu só peguei ela e voltei pra trás. Onde aconteceu a briga eu não sei; eu cheguei, não posso afirmar nada; eu cheguei onde ela tava, peguei ela e voltei pra trás.

Adv.: A SARA não te relatou nada?

T: Ela pediu socorro, disse que ele tava batendo nela.

[...]”

MARLY FIGUEIRA DE JESUS corroborou as declarações de seu esposo, esclarecendo que, após o pedido de ajuda de SARA, foram resgatar TATIANE e, em seguida, levaram-na no hospital.

“MP: Como a TATIANE estava quando vocês chegaram lá?

T: Ela estava sentada no chão, aí meu esposo pegou ela.

MP: E ela reclamava de dor, de alguma coisa?

T: Ela estava muito nervosa e pedia para sair de lá.

MP: A senhora conversou com a TATIANE?

T: Não, eu não conversei nada com ela.

MP: E a SARA?

T: A SARA só falou que eles tavam brigando, aí a gente foi lá prestar socorro; aí chegamos em casa, eu troquei de roupa e fomos para o hospital. [...]

Adv.: Quando a senhora foi no local, tava escuro ou tava claro?

T: Tava muito escuro, esse local é muito escuro.

Adv.: A senhora viu o carro do LUAN na ribanceira?

T: Não, quando a gente chegou lá tava muito escuro, a gente só pegou ela e saiu de lá.

[...]”

Interrogado em plenário, LUAN respondeu:

“R: Eu jamais bati na SARA igual ela vem falando, jamais aconteceu isso; em momento algum eu bati na SARA.

J: E na TATIANE?

R: Só houve discussão, mas não chegou ao ponto de eu chegar bater nela, não. Houve discussão no posto de gasolina, aí nós tocamos pra fazenda discutindo no carro; aí, logo na frente, ela chegou a pular, ela e a SARA; aí meu carro desceu o aterro; aí eu tava tentando subir o aterro com o carro, eu vi o farol de outro carro chegando; logo em seguida aquele carro voltou; então eu subi no aterro e, não vendo mais elas no local eu me desloquei para a fazenda, achando que não ia chegar nesse ponto que chegou. Logo em seguida, chegaram os policiais dizendo que ela tinha chegado a óbito.

J: Então você não agrediu a SARA, nem matou a TATIANE?

R: Não, em momento algum.

J: Você foi ouvido na delegacia, você lembra disso?

R: Lembro.

J: Você se recorda do que você falou?

R: Não recordo muita coisa, não.

J: Você falou que teria agredido a TATIANE. Você está dizendo outra coisa hoje, eu só quero dizer o que é o correto.

R: O que eu falei, por nunca ter passado por esse tipo de procedimento, pode ser que eu tenha confirmado algo sem ouvir direito, sei lá, pela adrenalina que tava, pelo acontecido.

J: Você assinou o depoimento. Você leu?

R: Li.

[...]”

Os jurados leigos, aos responderem os quesitos formulados, reconheceram que LUAN foi o autor dos golpes que causaram a morte de TATIANE, não o absolvendo da imputação.

Acolheram, ainda, as qualificadoras de motivo fútil [crime praticado em razão de uma discussão, relacionada ao fato de o veículo não funcionar], meio cruel [desferiu reiterados golpes contra o corpo e a cabeça da vítima] e feminicídio [violência contra a mulher, na forma da Lei n. 11.340/2006 ] e a causa de aumento prevista no art. 121, §7o, III, do CP [feminicídio cometido na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima].

No tocante à lesão corporal contra SARA, o júri reconheceu a autoria do crime, cometido em razão de “relação doméstica, de coabitação ou hospitalidade” e o condenou [quesitos 1 a 5 da série II].

A tese de negativa de autoria, sustentada por LUAN no plenário do júri, foi rejeitada pelo Conselho de Sentença, que acolheu a tese da acusação, respaldada pelas declarações da vítima, SARA, e das testemunhas ouvidas na sessão de julgamento.

Merece destaque que a inovação defensiva trazida em plenário não tem sustentáculo em nenhum elemento probatório colhido na instrução processual, uma vez que
o próprio LUAN já havia afirmado em juízo, na primeira fase do
judicium accusationis
, que havia agredido TATIANE com chutes
.

Nessa ordem de ideias, não tem cabimento a tese de que a decisão dos jurados contraria a prova dos autos, pois havendo duas versões, optaram por uma delas, amparada no arcabouço probatório coletado em juízo.

Segundo o escólio de RENATO BRASILEIRO DE LIMA,
“para se qualificar a decisão como manifestamente contrária à prova dos autos é necessário que a decisão dos jurados seja absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório, é aquela que não tem apoio em nenhuma prova, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos, enfim, é aquela que não tem qualquer prova ou elemento informativo que a suporte ou justifique, e não aquela que diverge do entendimento dos juízes togados a respeito da matéria”
[Manual de Processo Penal, 3a edição. Editora Juspodivm, 2015, p. 1704].

Em outras palavras: apesar de a decisão não ter sido aquela pretendida pela defesa, ou seja, acastelada pelos apelantes como a mais acertada, não se pode dizer que a decisão dos jurados está em dissonância com as provas dos autos, uma vez que tem abrigo no testemunho prestado em plenário e nas provas técnicas e periciais produzidas.

Segundo GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
“Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. Exemplo disso seria a anulação do julgamento porque o Conselho de Sentença considerou fútil o crime, motivo do crime. Ora, se existe prova de que o delito foi, realmente, praticado por tal motivo, escolheram os jurados essa qualificadora, por entenderem adequada ao caso concreto. Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente”
[Código de Processo Penal Comentado, 11a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 1032].

Vale dizer: se apresentadas duas versões durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri, e, tendo o Conselho de Sentença optado por uma delas, lastreada nas provas coletadas, não há falar em nulidade do veredicto proferido, com a submissão dos réus a novo julgamento.

Cito precedentes deste Sodalício:

“[...] Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo acervo probatório. A soberania dos veredictos deve ser mantida, em razão de não ter sido demonstrada desarmonia entre a sua decisão e o conjunto probatório e o fato dos jurados não terem acolhido as versões da defesa, por si só, não motiva a reforma [...]”
[TJMT, Ap. 167661/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017].

“[...] Não se pode falar em decisão contrária à prova dos autos se os jurados apreciaram os elementos probantes e firmaram seu convencimento, adotando a versão que lhes pareceu mais convincente [...]”
[TJMT, Ap. 166155/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017].

“[...] De acordo com o art. 593, inc. III, alínea d, do Código de Processo Penal, a decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação, quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Assim, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, encartado no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea c, da Carta Magna”
[TJMT, Ap. 71013/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/07/2016, Publicado no DJE 22/07/2016].

“[...] Não há que falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos quando, existindo mais de uma versão do fato delituoso, o Conselho de Sentença acolhe a tese que lhe pareça mais convincente, mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5o, inc. XXXVIII, da Constituição Federal [...]”
[TJMT, Ap. 19434/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 22/02/2016].

Destarte, não comporta acolhimento a pretensão defensiva, no respeitante à anulação do julgamento.

No tocante à alegação de
bis in idem
, a peça recursal sustenta que o reconhecimento da qualificadora de feminicídio afastaria a incidência de outras qualificadoras,
“já que a agravante genérica criada pelo inciso VI do Código Penal é suficiente para agravar a pena do autor dos crimes dessa natureza e como tal reconhecer outras agravantes específicas não se aplica ao feminicídio, pois, isso implica na geração do bis idem, penalizado o acusado por pena desproporcional” (sic)
.

Sem razão.

Primeiro, porque o apelante não se insurgiu contra a decisão de pronúncia, que acolheu as qualificadoras constantes da denúncia, tampouco impugnou os quesitos formulados quando teve oportunidade de se manifestar sobre eles [art. 484, CPP], nada sendo requerido.

Segundo, porque cada uma das qualificadoras tem sua hipótese de incidência fundada em elementos distintos e próprios, de modo que descabe a alegação de
bis in idem
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 121, §2o, INCISOS I (MOTIVO TORPE), IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), E VI, § 2o-A, I (FEMINICÍDIO), DO CÓDIGO PENAL – REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PREMEDITAÇÃO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL – REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL –
ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM ENTRE MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO – INOCORRÊNCIA – NATUREZA DISTINTA
– POSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO SIMULTÂNEA – COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE – ADMISSIBILIDADE – PENA DEFINITIVA EM 16 (DEZESSEIS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO – REGIME INICIAL FECHADO – ART. 33, §2o, A, DO CP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER. A premeditação foi descrita com base em elementos concretos e demonstrou que o apelante agiu com antecipação e refletidamente, o que indica a maior reprovabilidade da conduta, ensejando motivação adequada para depreciar a culpabilidade. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Nos termos do art. 121, § 2o-A, II, do CP, é devida a incidência da qualificadora do feminicídio nos casos em que o delito é praticado contra mulher em situação de violência doméstica e familiar, possuindo, portanto, natureza de ordem objetiva, o que dispensa a análise do animus do agente. Já a qualificadora do motivo torpe possui natureza subjetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea
. Cabível a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante do motivo torpe, por se tratarem de circunstâncias igualmente preponderantes, conforme a dicção do art. 67 do Código Penal, quais sejam, motivos determinantes do crime (motivo torpe) e personalidade do agente (confissão espontânea). Conserva-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, a, do CP.
[N.U 0004843-23.2018.8.11.0025, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 03/05/2022, publicado no DJE 07/05/2022].

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE – IRREGULARIDADE NA FORMULAÇÃO DE QUESITO – IMPERTINÊNCIA – FALTA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – QUESITO ADEQUADAMENTE FORMULADO – OBSERVÂNCIA AO ART. 482 DO CPP – MÉRITO – 1. DECISÃO CONTRARIA À PROVA DOS AUTOS – QUALIFICADORAS – IMPROCEDÊNCIA –AMPARO NA PROVA DOS AUTOS – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – 2.
FEMINICÍDIO E MOTIVO FÚTIL – BIS IN IDEM – IMPROCEDÊNCIA – QUALIFICADORAS DE NATUREZAS DISTINTAS
– 3. DOSIMETRIA – 3.1 PRIMEIRA FASE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E SUAS CONSEQUÊNCIAS – CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE FILHO MENOR DA VÍTIMA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – CRIME QUE DEIXOU UMA CRIANÇA ÓRFÃ – CONSEQUÊNCIA EXTRAPENAL DEIXADA PELA AÇÃO CRIMINOSA – PENA-BASE MANTIDA – 3.2 BIS IN IDEM AGRAVANTE ART. 61, II, “E”, DO CP E QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO – IMPROCEDÊNCIA – OBJETIVOS LEGAIS DISTINTOS – 3.3 COMPENSAÇÃO – MENORIDADE RELATIVA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PROCEDÊNCIA – PREPONDERÂNCIA EQUIVALENTE – 3.4 ATENUANTE DA CONFISSÃO PARCIAL – PROCEDÊNCIA – ENUNCIADO DA SÚMULA 545/STJ – APELO PROCEDENTE NO PONTO – 3.5 – COMPENSAÇÃO ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E O CRIME PRATICADO CONTRA A MULHER – PREPONDERÂNCIA DE AMBAS – PROCEDÊNCIA - 3.6 – QUANTUM DE AUMENTO DE 1/6 DAS AGRAVANTES – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PREJUDICADO – 4 – ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPERTINÊNCIA – PENA SUPERIOR A OITO ANOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1 - Eventuais nulidades ocorridas em Plenário do Júri devem ser arguidas logo após ocorrerem, sob pena, de preclusão (art. 571, VIII do CPP). Assim, não tem o condão de anular o julgamento do apelante a alegação de nulidade decorrente da formulação dos quesitos, vez, que não houve irresignação da defesa logo após ter se concretizado o ato que reputou nulo, tampouco, demonstração de eventual prejuízo. Ademais, na hipótese, os requisitos ora impugnados foram redigidos com simplicidade e clareza, em estrita observância às exigências do § ún. do art. 482 do CPP, não havendo que se falar em nulidade na quesitação; 2 -
A cumulação das qualificadoras de motivo fútil e feminicídio não configura inadmissível bis idem, haja vista, terem respectivamente, natureza subjetiva e objetiva (Recurso Especial n. 1.707.113/MG STJ, Ministro Feliz Fischer, julgado em 29/11/2017, publicado em 07/12/2017)
; 3.1 – A prática do crime de homicídio na presença do filho da vítima, de apenas 2 anos de idade, que estava no local enquanto seu tio golpeava reiteradamente sua genitora, quando não reconhecida a exasperante do art. 121, § 7o, inciso III, constitui circunstância judicial idônea a permitir a elevação da pena por conta das circunstâncias do crime. Da mesma forma, a consequência extrapenal do homicídio ter deixado uma criança de tenra idade órfã, também constitui elemento circunstancial idôneo a elevar majoração da reprimenda; 3.2 – A agravante do art. 61, inciso II, alínea “e”, do CP, leva ao recrudescimento da pena de crime praticado contra parente, que tanto poderia ser masculino como feminino, e a qualificadora do art. 121, § 2o, inciso VI, do CP, migrada para a segunda fase da dosimetria, diz respeito à condição de mulher e a relação doméstica existente entre o apelante e a vítima; 3.3 – Constituindo circunstâncias legais igualmente preponderantes, impõe-se a compensação entre a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP) e a qualificadora da surpresa, migrada para o âmbito da análise das circunstâncias legais; 3.4 – A confissão espontânea parcial autoriza a redução de pena. Inteligência do enunciado da Súmula 545/STJ; 3.5 – A admissibilidade da compensação integral da confissão parcial espontânea com a qualificadora do feminicídio (art. 121, § 2o, VI, do CP, migrada para a segunda fase da dosimetria, nos termos do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP), está contida no sentido ontológico da norma penal de benevolência, constituindo medida de política criminal que confere aos réus que se dispõem a admitir a prática de um fato o direito de redução de pena, que, dentro da inspiração constitucional, em especial, a observância ao princípio da dignidade humana, não pode sofrer indevida limitação pelo Juiz da causa; 3.6 – Já aplicado na sentença recorrida o quantum de aumento relativo às agravantes mediante incidência da fração de 1/6, inexiste interesse recursal nesse ponto; 4 – Aplicada reprimenda privativa de liberdade superior a oito anos, impõe-se o reconhecimento do regime inicial fechado, ex vi legis - art. 33, § 2o, “a”, do CP
[N.U 0003371-10.2016.8.11.0040, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 04/03/2020, publicado no DJE 24/03/2020].

Assim, se o feminicídio foi praticado por meio cruel [
in casu,
caracterizado pelos inúmeros chutes desferidos por LUAN na cabeça da vítima] e por motivo fútil [a discussão entre o casal teve início em razão de o automóvel do réu não dar partida], é perfeitamente possível que o homicídio seja triplamente qualificado, o que restou acolhido pelo Conselho de Sentença, com a utilização de uma delas para qualificar o delito e as outras duas para recrudescer a pena-base, tal como fez o Juiz-Presidente ao dosar a reprimenda.

No que pertine ao afastamento da causa de aumento prevista no inciso III do §7o do art. 121 do Código Penal, ao argumento de que a morte de TATIANE só ocorreu quando ela já se encontrava hospitalizada, o pleito não comporta acolhimento.

SARA, filha de TATIANE, narrou, em todas as oportunidades que foi ouvida, tanto na fase policial quanto na judicial, que presenciou sua mãe caída, sendo agredida por LUAN com chutes na cabeça e em outras partes do corpo, enquanto fugia para pedir ajuda, de modo que é indubitável que
o crime foi praticado na presença de descendente da vítima
, ainda que o momento da morte seja posterior, nos exatos termos do art. 4o do Código Penal,
verbis
:

Art. 4o
Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado
.

Ao discorrer sobre o tema, NUCCI leciona:

“
Alcance da teoria da atividade
: serve para, dentre outros efeitos: a) determinar a imputabilidade do agente; b) fixar as circunstâncias do tipo penal; c) possibilitar eventual aplicação de anistia; d) dar oportunidade à prescrição. Adotando-se essa teoria, se houver, por exemplo, um homicídio (crime material), o mais importante é detectar o instante da ação (desfecho dos tiros), e não o momento do resultado (ocorrência da morte). Assim fazendo, se o autor dos tiros for menor de 18 anos à época dos tiros, ainda que a vítima morra depois de ter ele completado a maioridade penal, não poderá responder pelo delito” {Código Penal Comentado, 16a edição, pág. 52].

Por derradeiro, no que pertine ao pedido de minoração da pena fixada – ainda que feito de forma genérica, sem apontar as razões e fundamentos para tanto –, relembro que o recurso defensivo é dotado de devolutividade ampla.

Assim, verifico que
deve ser reconhecida a confissão de LUAN quanto ao feminicídio
, haja vista que, a despeito de ter negado a autoria do crime perante o Júri Popular, nas outras vezes em que foi interrogado – no inquérito policial e na primeira fase judicial –, em ambas ele confessou ter agredido TATIANE com chutes, esclarecendo, inclusive, que calçava botas no momento dos golpes.

Em recentíssimo julgado, o Superior Tribunal de Justiça assim se pronunciou:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO.
INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 545/STJ. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, QUANDO NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA
. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 65, III, "D", DO CP. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA (VERTRAUENSSCHUTZ) QUE O RÉU, DE BOA-FÉ, DEPOSITA NO SISTEMA JURÍDICO AO OPTAR PELA CONFISSÃO
. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O Ministério Público, neste recurso especial, sugere uma interpretação a contrario sensu da Súmula 545/STJ para concluir que, quando a confissão não for utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória, o réu, mesmo tendo confessado, não fará jus à atenuante respectiva. 2. Tal compreensão, embora esteja presente em alguns julgados recentes desta Corte Superior, não encontra amparo em nenhum dos precedentes geradores da Súmula 545/STJ. Estes precedentes instituíram para o réu
a garantia de que a atenuante incide mesmo nos casos de confissão qualificada, parcial, extrajudicial, retratada, etc
. Nenhum deles, porém, ordenou a exclusão da atenuante quando a confissão não for empregada na motivação da sentença, até porque esse tema não foi apreciado quando da formação do enunciado sumular. 3.
O art. 65, III, "d", do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório)
. 4.
Viola o princípio da legalidade condicionar a atenuação da pena à citação expressa da confissão na sentença como razão decisória, mormente porque o direito subjetivo e preexistente do réu não pode ficar disponível ao arbítrio do julgador
. 5. Essa restrição ofende também os princípios da isonomia e da individualização da pena, por permitir que réus em situações processuais idênticas recebam respostas divergentes do Judiciário, caso a sentença condenatória de um deles elenque a confissão como um dos pilares da condenação e a outra não o faça. 6. Ao contrário da colaboração e da delação premiadas,
a atenuante da confissão não se fundamenta nos efeitos ou facilidades que a admissão dos fatos pelo réu eventualmente traga para a apuração do crime (dimensão prática), mas sim no senso de responsabilidade pessoal do acusado, que é característica de sua personalidade
, na forma do art. 67 do CP (dimensão psíquico-moral). 7. Consequentemente, a existência de outras provas da culpabilidade do acusado, e mesmo eventual prisão em flagrante, não autorizam o julgador a recusar a atenuação da pena, em especial porque a confissão, enquanto espécie sui generis de prova, corrobora objetivamente as demais. 8.
O sistema jurídico precisa proteger a confiança depositada de boa-fé pelo acusado na legislação penal, tutelando sua expectativa legítima e induzida pela própria lei quanto à atenuação da pena
. A decisão pela confissão, afinal, é ponderada pelo réu considerando o trade-off entre a diminuição de suas chances de absolvição e a expectativa de redução da reprimenda. 9.
É contraditória e viola a boa-fé objetiva a postura do Estado em garantir a atenuação da pena pela confissão, na via legislativa, a fim de estimular que acusados confessem; para depois desconsiderá-la no processo judicial, valendo-se de requisitos não previstos em lei
. 10. Por tudo isso,
o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, "d", do CP quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória
. 11.
Recurso especial desprovido, com a adoção da seguinte tese: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada".
[REsp n. 1.972.098/SC, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022].

Portanto,
reconheço a confissão espontânea do réu
,

Passo ao redimensionamento da pena.

Na primeira etapa dosimétrica, a qualificadora de meio cruel foi utilizada para exasperar a culpabilidade, e a de motivo fútil para recrudescer os motivos do crime, o que encontra amparo na jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

[...] No delito de homicídio,
havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial
[...]
[AgRg no REsp n. 1.695.310/PA, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 21/11/2017].

Em relação às consequências do crime, o Juiz-Presidente fundamentou a negativação de dita circunstância judicial no fato de a vítima ter deixado quatro filhos menores órfãos, o que guarda consonância com o entendimento pacificado na Corte Cidadã:

[...] 3.
É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o fato de a vítima do delito de homicídio ter deixado desamparado filho menor, privado de crescer sob os seus cuidados, configura circunstância que extrapola o resultado do tipo penal, constituindo motivação concreta e idônea para justificar a exasperação da pena-base a esse título
. Precedentes. 4. Ademais, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que, "conquanto, em princípio o abalo emocional momentâneo seja uma decorrência natural do tipo penal, o fato de o trauma permanecer após o evento delituoso constitui fundamento apto a justificar o recrudescimento da pena-base pelas consequências do delito, uma vez que desborda das comuns ao fato delituoso [...]" (AgRg no HC n. 609.292/MS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 13/10/2020). 5. In casu,
a valoração negativa da vetorial consequências do delito foi justificada com fundamento (i) no fato de que a vítima possuía filho menor, com apenas 14 anos de idade à época dos fatos, tendo esse sido privado de crescer sob os cuidados da mãe,
(ii) bem como em razão do intenso abalo psicológico causado à genitora da vítima, pessoa idosa, que desenvolveu quadro de depressão, culminando na necessidade de tratamento medicamentoso, em razão do crime praticado pelo agravante (e-STJ fl. 1019), desdobramento que não se confunde com o abalo emocional momentâneo ínsito ao tipo penal. Com efeito,
a fundamentação adotada encontra amparo em dados que extrapolam o resultado inerente ao tipo penal, constituindo motivação concreta e idônea para justificar a exasperação da pena-base
. 6. Agravo regimental não provido.
[AgRg no REsp n. 1.942.880/PR, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021].

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS
CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ORFANDADE DOS FILHOS MENORES DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Justifica-se o aumento da pena-base em relação às consequências do delito de homicídio cuja vítima deixou órfãos dois filhos menores de idade, com 2 e 5 anos à época dos fatos
. 2. Agravo regimental não provido.
[AgRg no REsp n. 1.929.376/PR, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021].

Com esses fundamentos, mantenho a pena-base, fixada em 18 [dezoito] anos de reclusão.

Na segunda etapa, reconheço a confissão do réu e aplico a fração redutora de 1/6 [um sexto], para fixar a pena intermediária em 15 [quinze] anos de reclusão.

Na fase derradeira, mantenho a causa de aumento do art. 121, § 7o, III, do CP no patamar mínimo de 1/3 [um terço], tornando definitiva a pena em 20 [vinte] anos de reclusão pelo crime de feminicídio.

A pena pelo crime de lesão corporal qualificada não foi objeto de recurso e não merece reparo.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto por LUAN DO CARMO LIMA e, em dissonância com o parecer ministerial, dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para reconhecer a confissão espontânea quanto ao crime de feminicídio
, e redimensionar a pena para
20 [vinte] anos de reclusão e 3 [três] meses de detenção, em regime inicial fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022